Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os réus/reconvintes, ora apelantes – Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira, João Paulo Rodovalho de Oliveira e VERK Projetos e Construções Ltda. - formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação. Considerando que requereram a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhes assinalado prazo para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Devidamente intimados, apresentaram balanço patrimonial pertinente às atividades da apelante VERK Projetos e Construções LTDA, pessoa jurídica, correspondente ao período de janeiro a junho de 2024, no qual consta prejuízo acumulado de R$305.775,35 (trezentos e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e passivo de R$ 112.836,70 (cento e doze mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos)[2]. De sua vez, a apelante Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira, que afirmara exercer a profissão de dentista autônoma, colacionara declaração de bens e rendimentos referente ao ano de 2024, na qual consta o total de rendimentos tributáveis de 29.122,90 (vinte e nove mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos)[3], arguindo que se encontra afastada de suas atividades profissionais para cuidar do filho mais novo de 1 ano de idade, abstendo-se, contudo, de comprovar sua atual situação de desemprego. Conquanto tenham colacionado documentos destinados a evidenciarem a situação financeira de Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira e VERK Projetos e Construções Ltda., abstiveram-se de coligir documentação referente à parte João Paulo Rodovalho de Oliveira, subsistindo nos autos, em verdade, comprovação de que é servidor do Banco de Brasília - BRB, auferindo proventos líquidos mensais equivalentes a R$14.769,09 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais e nove centavos)[4]. De ser ressalvado, outrossim, o objeto discutido na vertente ação declaratória de obrigação de dar, firmado em contrato de empreitada e de compra e venda de imóvel no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais) – dos quais, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) são referentes à aquisição do bem imóvel e R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) são referentes ao contrato de reforma por empreitada, situado no setor habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF. A despeito da situação contábil apresentada pela pessoa jurídica apelante, não podem ser considerados os apelantes como juridicamente pobres. Aliado ao fato de que declararam residência em bairro nobre desta capital, o recorrente nomeado aufere renda mensal substancial e, outrossim, a empresa recorrente não se afigura em situação de insolvência, a despeito do passivo que apresenta. Quanto à apelante Elisa, da mesma forma, auferira renda tributável no ano passado, detendo formação profissional, não subsistindo evidências de que está inapta a desenvolver a profissão para a qual está habilitada. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estarem sendo patrocinados por advogados de sua livre escolha e o negócio controvertido alcança substancial envergadura financeira. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmaram restara ultrapassada, pois inviável que sejam reputados juridicamente pobres. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 271/2023. Destarte, indeferindo a gratuidade de justiça demandada, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, assino aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para realizarem o preparo do recurso, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 62288586. [2] ID 62700731. [3] ID 62700739. [4] ID Num. 61639807 (fl. 1.208).